Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014570-72.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (RECORRIDO), JOYCE CHRISTIANE REGINATO - CPF: 057.740.059-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5o DA CF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1014570-72.2017.8.11.0041, impetrado por
Agropecuária Vista Alegre LTDA
contra o ato do
Gerente de Crédito Fiscal e do Superintendente de Outras Receitas e de Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa (SUCCD) da SEFAZ/MT
, para determinar aos Impetrados que analisem o pedido de restituição tributária protocolado em agosto de 2016, sob o número 5106329/2016.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 17352952).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1014570-72.2017.8.11.0041, impetrado por
Agropecuária Vista Alegre LTDA
contra o ato do
Gerente de Crédito Fiscal e do Superintendente de Outras Receitas e de Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa (SUCCD) da SEFAZ/MT
, para determinar aos Impetrados que analisem o pedido de restituição tributária protocolado em agosto de 2016, sob o número 5106329/2016.

Extrai-se dos autos que a Impetrante protocolou junto a Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso, em 04.08.2016 Pedido Administrativo de Restituição de Indébito (Processo no 5106329/2016), todavia, até a impetração deste Mandado de Segurança, não havia sido concluído.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar aos Impetrados que analisem o pedido de restituição tributária protocolado em agosto de 2016, sob o número 5106329/2016.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em tela, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 -
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

É sabido que quando o ato é revestido de ilegalidade e desrespeito, faz-se necessário a intervenção do Poder Judiciário nos prazos administrativos para ceifar qualquer ato ilegal que fere o direito do cidadão.

Ademais, o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar aos Impetrados que analisem o pedido de restituição tributária protocolado em agosto de 2016, sob o número 5106329/2016.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021